Tribunal: TJMT
Processo: 1009645-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009645-20.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO (S): ISAIAS MOMO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo no 1003111-34.2021.8.11.0041, ajuizada por Isaias Momo, deferiu a liminar almejada, determinando a suspensão da exigibilidade da CDA n.o 20191568118, referente ao procedimento administrativo n.663141/2009, decorrente do auto de infração n. 120525/SEMA.
Em síntese, aduz o Agravante a inexistência de fundamentação relevante a ensejar o deferimento da liminar, diante da não ocorrência da prescrição, pois da cópia que acompanha a exordial, nota-se que o respectivo processo administrativo em momento algum chegou a ficar paralisado sem qualquer tipo de andamento/despacho por período superior a três anos.
Defende que todas as manifestações ocorridas no decorrer da tramitação são aptas a interromper o prazo da prescrição intercorrente.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos necessários, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, seja dado provimento ao vertente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que o Agravado ajuizou a ação anulatória de origem, objetivando a concessão da tutela provisória de urgência para “suspender imediatamente o crédito gerado pelo auto de infração ambiental, assim como impedir a propositura de futura execução fiscal (...)”.
A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender haver indícios do decurso do prazo prescricional, nos seguintes termos: (...) No que concerne ao caso dos autos, verifica-se que houve o decurso de mais de três anos entre a apresentação de alegações finais, no dia 28.09.2009 (id. 48200235 - pág. 2 - fl. 20 do PA), até o despacho de homologação do respectivo auto de infração, proferido no dia 14.08.2018 (id. 48200238 - pág. 16 - fl. 71 do PA).
Inconformado, insurge-se o Recorrente.
A respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.
O Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, dispõe:
Art. 19. (...)
(...)
§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
(...)
Art. 20. Interrompe-se a prescrição:
I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;
II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e
III - pela decisão condenatória recorrível.
Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual. [Destaquei]
Desse modo, antes da referida data, qual seja, 1o-11-2013, não pode ser aplicado o mencionado artigo diante da ausência de previsão legal, consoante entende o STJ:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. (...). 4. O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]
No presente caso, verifica-se a prática dos seguintes atos processuais:
1) A autuação ocorreu em 08/09/2009 (fls. 02 do processo administrativo);
2) Juntada de aviso de recebimento em 22/04/2010 (fls. 05 do processo administrativo);
3) Despacho em 12/05/2010 (fls. 06 do processo administrativo);
4) Certidão de antecedentes em 19/05/2010 (fls. 07 do processo administrativo);
5) Decisão interlocutória em 20/05/2010 (fls. 08/09 do processo administrativo);
6) Emissão de ofício em 29/06/2010 (fls. 10 do processo administrativo);
7) Juntada de alegações finais em 20/10/2010 (fls. 12/20 do processo administrativo);
8) Juntada de A.R. em 06/11/2010 (fls. 65 do processo administrativo);
9) Juntada de A.R. em 03/09/2013 (fls. 66 do processo administrativo);
10) Despacho em 01/07/2016 (fls. 67 do processo administrativo);
11) Certidão de antecedentes em 11/06/2018 (fls. 68 do processo administrativo);
12) Despacho em 12/06/2018 (fls. 69 do processo administrativo);
13) Decisão administrativa n. 1769/SPA/SEMA/2018 em 14/08/2018 (fls. 70/71 do processo administrativo);
14) Homologação da decisão administrativa n. 1769/SPA/SEMA/2018 em 20/08/2018 (fls. 71V do processo
administrativo).
Da análise dos atos citados, não é possível constatar, a priori, a ocorrência da prescrição intercorrente, de modo que, após a vigência do Decreto Estadual, não se observa, em princípio, o prazo de 3 (três) anos entre os respectivos marcos. Referidas ações, ao meu ver, trata-se de atos inequívocos da administração que importa apuração do fato, e, aparentemente, é ato que interrompe a prescrição, visto que praticado afim de garantir a instrução processual.
Portanto, entendo que se encontra presente a probabilidade do direito do Agravante, diante da possibilidade de não ocorrência da prescrição, somado ao perigo de dano, em razão da impossibilidade de o Agravante arrecadar o débito devido pelo Agravado.
Diante do exposto, concedo o efeito suspensivo almejado.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 18 de junho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora